Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: EUCLIDES PEREIRA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Tratando-se de esquema criminoso envolvendo agentes penitenciários da polícia civil do DF e inúmeros internos do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, a configuração dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa era de difícil demonstração por outra forma que não a captação de conversas telefônicas, demandando o uso desse meio excepcional de prova para o prosseguimento das investigações e para identificação de todos os seus componentes, sem o que não haveria possibilidade de elucidação. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Dosimetrias benéficas aos acusados que não demandam alteração. Verificado que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado, que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação, correta a aplicação do concurso material de crimes. Apelações não providas, exceto a de Luis Felipe Vilacia Barbosa, em relação a quem, afastados os maus antecedentes, deu-se parcial provimento, por maioria, para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 333 do Código Penal, porque proferiu um decreto condenatório sem ter como parâmetro a conduta praticada pelo réu e a descrição contida na lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 333 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) as provas que serviram de base à sentença, especialmente a interceptação telefônica, são claras quanto à ocorrência do crime de corrupção ativa, cuja consumação ocorre com o oferecimento ou a promessa de vantagem, conforme reiterada jurisprudência. Em um dos diálogos interceptados, Euclides (apelante) pergunta a Antonio Marinho (agente penitenciário) se “dá pra tu resolver o meu?”. Com a resposta positiva, Euclides diz: “amanhã cedo tu passa lá no HRSAM e pega teu dinheiro, tá?”. Essa era a forma de cometimento do crime, através de conversas codificadas, muitas vezes intermediada por uma ou mais pessoas, conforme demonstrado pelo conjunto probatório (ID 17145919). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023